Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Declaro-me suspeito para atuar no presente feito, nos termos do artigo 145, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Determino a redistribuição com a respectiva compensação. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator